Tribunal: TJPA
Processo: 0007344-78.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007344-78-2009.8.14.00006
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: ANANINDEUA/PA
EMBARGANTE: SOSIC-SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDIA
ADVOGADO: RICARDO BRANDÃO COELHO OAB/PA 21.935
EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (FLS. 155/158)
EMBARGADO: FERNANDO PALHETA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AMIRALDO PARDAUIL OAB/PA 7.158
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observam quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;
2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.
3.

Embargos de Declaração conhecido e rejeitados,
à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
do recurso e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 27º sessão do Plenário Virtual, com início em 14 de setembro de 2020 e término em 21 de setembro de 2020¿, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

28 de setembro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0007344-78.2009.8.14.0006) opostos por SOCIC-SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S.A. contra FERNANDO PALHETA DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática (fls.155/158)
,
publicado em 15/01/2020, cuja parte final transcrevo abaixo:
(...)Posto isto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S.A., para afastar a condenação ao pagamento de 03 (três) salários mínimos vigentes à época, fixados no valor de R$ 2.034,00 (dois mil e trinta e quatro reais), e fixar os honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme o art. 20, §3º (atual art. 85, §2º do CPC) do CPC/73, vigente à época da sentença recorrida, mantido o rateio das custas processuais nos termos da sentença objurgada, considerando a compensação em razão da ocorrência da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 21 do CPC/73, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, mantida a sentença recorrida em seus demais termos, conforme o art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XII, d do Regimento Interno deste E. TJPA. É a decisão

Em suas razões (fls. 159/162), o embargante aponta omissão na decisão impugnada, pois assevera que a comprovação do dano causado, foi feita somente com base no Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, que tem um valor relativo, não sendo levado em consideração a necessidade da prova pericial, para uma melhor comprovação da culpa, com ônus probante por parte do embargado, como também ocorreu a contradição quanto ao dano moral e sua extensão do quantum indenizatório, não sendo observado os princípios da razoabilidade e a proporcionalidade.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que haja manifestação acerca da suposta omissão e contradição apontadas, atribuindo-lhe efeito modificativo.

Contrarrazões apresentadas (fls.166/167), requerendo o não conhecimento dos Embargos de Declaração, em razão de sua inadmissibilidade. Pugna, ainda, pela manutenção dos danos morais e materiais e pela condenação da Embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, aduzindo ser o Recurso manifestamente protelatório.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.
A doutrina corrobora a orientação:
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, considerando que o pleito recursal reside numa suposta omissão quanto a validade do boletim de ocorrência e da ausência de prova pericial como também uma contradição quanto ao dano moral e sua extensão do quantum indenizatório.

Ocorre que, a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada, não existindo qualquer vício a ser sanado, conforme se depreende de trecho da decisão embargada, que reproduzo abaixo:
(...)
Observo que a instrução do feito passa pela observância do art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época (art. 373, I e II do CPC), cujo ônus do autor é comprovar os fatos constitutivos de seu direito e do réu, por sua vez, é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, a apelante alega que a responsabilidade do acidente é do autor/apelado, que não teria avistado o veículo de sua propriedade no momento em que este convergiu para a direita, com o intuito de adentrar em um posto de gasolina. Tal afirmação não restou devidamente comprovada, uma vez que as provas produzidas nos autos forneceram, mediante depoimentos convergentes, subsídios suficientes para atribuir a responsabilidade da apelante no sinistro ocorrido, senão vejamos:
O boletim de ocorrência anexado, elaborado por servidor público no exercício de suas funções laborais, tem força probante para trazer ao juízo os fatos ocorridos destinados a deixar clara a conduta culposa da ré, o dano causado ao veículo da vítima e o nexo entre estes, para que fique clara a responsabilidade civil atribuída por parte da apelante. O B.O lavrado pelo Sr. DOUGLAS DIAS GOMES, policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência, consignou à fl. 09 que A colisão ocorreu devido à falta de atenção do condutor do micro-ônibus, que mudou rapidamente da faixa central para a direita, não dando tempo para evitar o acidente, apesar do acionamento do freio.
Neste sentido, as provas orais também apontam para a responsabilidade atribuída à apelante SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S.A., senão vejamos o depoimento da testemunha CARLOS ALBERTO CANTÃO JÚNIOR, ouvida na qualidade de informante, condutor do micro-ônibus da empresa ré, envolvido na colisão, que ao juízo de 1º grau declarou:
(...)
Ora, se percebeu o motorista do veículo da ré que o veículo do autor seguia pela pista lateral direita, inclusive em velocidade, e mesmo assim manobrou para mudar de faixa e entrar no Posto Pará VIP, resta demonstrada que foi, no mínimo, imprudente e deu causa ao acidente. Ressalte-se que não há prova nos autos de que o autor seguia em velocidade acima de 80 km/h, bem como de alguma forma haver contribuído para o incidente.
Nesse sentido, no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, consta:
Conforme relato dos condutores e vestígios encontrados no local, V1 seguia pela faixa mais à direita da pista, quando V2 no intuito de entrar no posto Pará Vip, sem perceber o V1, mudou de faixa ocasionando a colisão entre ambos. (grifei) Com efeito, trato aqui de prova que afasta eventual culpa exclusiva da vítima, pois o informante buscou desmentir em juízo a informação que prestou no dia da ocorrência, em que, sendo o veículo V2, admitiu ter convergido à direita e fechado o veículo V1 do autor/apelado, conforme demonstrado no croqui também à fl. 11. Porquanto, ao ser colidido lateralmente, o veículo do autor/apelado tem a seu favor a presunção de culpa do condutor do veículo que invadiu a faixa em que estava, em vista da inobservância do dever de cautela, conforme as normais gerais de circulação e conduta, dispostas no capítulo III da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, cito os artigos 28 e 29, II deste diploma legal específico. In verbis:(...)
Desta forma, considerando todo o exposto nos parágrafos acima, onde resta claro o ato ilícito em discussão, imperioso reconhecer cabível a indenização pelos danos materiais e morais, por ter o autor comprovado o prejuízo material sofrido, com o pagamento da franquia do seguro, como também pelo abalo psicológico experimentado, pelo incômodo fato de ter deixado de utilizar o veículo, seu objeto de trabalho - motorista de transporte alternativo - o que extrapola o mero aborrecimento, em razão do acidente causado pela ré SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S.A., através de veículo a seu serviço e preposto como condutor. Neste sentido, trago julgados:
(...)

(TJ - RO. APL: 00107014320148220001 RO 0010701-43.2014.822.0001, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019)
(...)
.
(TJMG - AC: 10707071313852005 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data de Publicação: 05/02/2019)
Desse modo, sobre os danos materiais, imperioso manter, em face das provas, a sentença quanto a condenação ao ressarcimento dos danos efetivamente causados, caracterizados pelo pagamento do valor da franquia contratada, a saber, R$ 1.664,25 (um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme recibo de pagamento à fl. 18, com juros de mora a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e correção monetária a contar do efetivo prejuízo, conforme a Súmula nº 43 do STJ, considerando que a ré, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar os fatos desconstitutivo do direito do autor, nos exatos termos do art. 373, inciso II do CPC.
(...)
Entretanto, o afastamento da condenação ao pagamento de 03 (três) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, a título de reembolso pelos gastos com os reparos do veículo, no valor de R$ 2.034,00 (dois mil e trinta e quatro reais), é medida que se impõe, eis que inexiste prova que tal quantia foi desprendida pelo autor FERNANDO PALHETA DE OLIVEIRA, uma vez que este comprova tão somente haver feito o pagamento do valor da franquia do seguro (fl. 18). Desse modo, neste ponto cabe o provimento parcial do recurso, apenas para afastar a condenação imposta em decorrência dos reparos com o veículo.
Sobre os danos morais, é inegável o dever de indenizar, eis que devidamente estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta do motorista da empresa apelante e o dano sofrido pela vítima, nos termos do que preconiza o art. 927 do Código Civil Brasileiro. Em se tratando do quantum, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana. Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido.
(...)
Sobre a questão, trago decisões desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado:
(...) (2018.02365514-37, 192.151, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-11, publicado em 2018-06-13)
(...) (2019.02532685-62, 205.667, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2019-06-26)
Com efeito, sobre a valoração do dano moral, considerando o caso concreto e as provas carreadas, entendo que, conforme fundamentação ao norte, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença é adequado a reparar a lesão psicológica causada, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), mantida a sentença de 1º grau neste sentido. Finalizando, sobre os honorários advocatícios, último ponto de insurgência da ré/apelante, diante da ausência de irresignação do autor quanto a sucumbência recíproca, acolho parcialmente as razões de apelo para suprir a lacuna existente na sentença, pelo que fixo o percentual em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do que dispunha o art. 20, §3º (atual art. 85, §2º do CPC) do CPC/73, vigente à época da sentença recorrida. Sobre as custas processuais, resta mantido o rateio nos termos da sentença objurgada, dada a possibilidade de compensação em razão da ocorrência da sucumbência recíproca no caso concreto, por força do preconizado no art. 21 do CPC/73, suspenso o pagamento do que couber ao apelado, em razão da gratuidade da justiça que lhe fora concedida à fl. 31.
(...)
Com efeito, analisando a decisão recorrida, verifica-se que a pretensão do embargante, na verdade, é uma nova análise da matéria versada no processo e dos documentos a ele carreados, o que se afigura inoportuno, na presente sede.

Entretanto, as alegações apresentadas e o documento citado foram devidamente analisados a quando da prolação da decisão monocrática, gerando entendimento que para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da ré elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, concluindo que, de acordo com a análise dos autos, a embargante não logrou êxito em comprovar quaisquer dessas excludentes de sua responsabilidade, ao contrário do autor que demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, além da culpa da embargante pelo acidente.
Depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A propósito a jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório¿. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados¿.
(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, D
ata de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - No Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. 2 - No novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.
3 - No presente caso, não evidenciado qualquer tipo de contradição, estando claro que o motivo da manutenção da decisão monocrática, que decretou a deserção do recurso de apelação, se deu pela não comprovação tempestiva do pagamento das custas judiciais. 4 - O recurso mostrou-se manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado
. 5. Quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER. 5. Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA, 2018.03388130-08, 194.598, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23). (grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.
(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifo nosso).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.
1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifo nosso).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CLARA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. UNANIMIDADE. 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada. Não merecem ser acolhidos os argumentos da parte embargante posto que já foram analisados com clareza e precisão no acórdão embargado
. (TJPA, 2016.02917334-77, 162.419, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifo nosso).

Com relação ao argumento do Embargado de condenação do Embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, aduzindo ser o Recurso manifestamente protelatório, não se verifica, ao menos por ora, essa intenção do Recorrente, pelo que rejeito a alegação.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos, nos termos da fundamentação acima lançada.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator